Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE MÚTUO BANCÁRIO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. EXIGÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO (EXTRAJUDICIAL) À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. MEDIDA INCIDENTAL. PROCESSO ANULADO.
I. Na origem, a parte apelante ajuizou ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição de indébito e de reparação por danos extrapatrimoniais, dado que foi surpreendida com a realização de descontos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado não contratado perante a instituição financeira apelada.
II. O e. juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que a parte esclarecesse e comprovasse que prévia solicitação (extrajudicial) da exibição do contrato impugnado. Por ter apresentado manifestação intempestiva acerca da desnecessidade de juntada da referida reclamação, foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III. Inicialmente, é necessário destacar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS não prevalece ao caso concreto, uma vez que o presente processo se refere à ação de conhecimento, e não à ação cautelar de exibição de documentos bancários.
IV. Assim, é perfeitamente viável que a parte formule o pedido de fornecimento do contrato sub judice de forma incidental, relacionando-o às atividades probatórias determinadas pelo Juízo (distribuição dos ônus probatórios).
V. Além disso, por se tratar de contrato de mútuo bancário não reconhecido pela recorrente (consumidora), a exigência de prévio requerimento administrativo de exibição configura imposição de ônus de prova impossível ou excessivamente difícil à parte, além de caracterizar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Código de Processo Civil, art. 3o).
VI. O reconhecimento da desnecessidade de juntada da referida reclamação administrativa (extrajudicial) faz com que seja desconsiderado o fato processual da apresentação intempestiva de emenda à petição inicial, em homenagem aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
VII. Recurso conhecido e provido. Anulado o processo a partir da determinação judicial de emenda à petição inicial.